Tribunal: TCU
Processo: 015.111/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Aviso de Dispensa Eletrônica n. 05/2024 ¿ Aquisição emergencial de 3.520.596 unidades de Medroxiprogesterona acetato, 150mg/ml, suspensão injetável.

Inteiro teor:
Acórdão 1411/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pela União Química Farmacêutica Nacional S.A., com pedido de medida cautelar, relativo à aquisição, decorrente de dispensa de licitação, de 3.520.596 unidades de Medroxiprogesterona acetato, 150 mg/ml, suspensão injetável pelo Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde; Considerando que a representante alega ter havido restrição indevida para que o acondicionamento do medicamento fosse feito somente em "frasco-ampola", conforme o item 1.1 do termo de referência do edital; Considerando que, posteriormente à autuação da representação, a representante trouxe documentos referentes à Dispensa Eletrônica 90005/2024, da Coordenação de Licitações e Análise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saúde (peça 19), que afirma terem implicado a perda de objeto do processo (peça 18); e Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações confirmou a publicação de aviso por parte do órgão licitante saneando a possível irregularidade questionada, conforme retificação do item 1.1 do Termo de Referência (peça 19, p. 11), razão pela qual entende a unidade técnica não ser necessária a expedição de ciência à unidade jurisdicionada (pareceres uniformes às peças 21-23), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Saúde e à representante; e c) arquivar os autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.111/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: União Química Farmacêutica Nacional S.A. 1.6. Representação legal: Eugênio José Guilherme de Aragão (04935/OAB-DF), Willer Tomaz de Souza (32023/OAB-DF) e outros, representando União Química Farmacêutica Nacional S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.